Tribunal: TJDFT
Processo: 0001859-71.2017.8.07.0006
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001859-71.2017.8.07.0006 RECORRENTES: JOÃO DAVID DOS SANTOS, RUBIA ANDREA ZANCHET E SANTOS RECORRIDO: CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONDOMÍNIO DE FATO ("IRREGULAR"). NATUREZA JURÍDICA DE ASSOCIAÇÃO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE INEXIGIBILIDADE DE TAXAS CONDOMINIAIS. NECESSIDADE DE ADESÃO À ASSOCIAÇAO DE MORADORES. ANIMUS ASSOCIATIVO CONFIGURADO. 1. Os condomínios de fato não encontram previsão normativa na legislação pátria, não podendo ser comparados aos condomínios previstos na Lei no 4.591/64 e no Código Civil. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.439.163/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese jurídica no sentido de que "As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram". 3. Evidenciado que a associação de moradores já havia sido constituída anteriormente à aquisição dos imóveis por parte dos autores e que, na via extrajudicial, houve celebração de acordo pelas partes litigantes, para pagamento de débitos em atraso, é de se concluir que se encontra configurado o animus associativo, a justificar a cobrança das taxas condominiais. 4. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 932, inciso IV, alínea “b”, c/c o artigo 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que o acórdão resistido teria incorrido em contradição ao aplicar de forma incorreta a tese firmada no julgamento do REsp 1.439.163/SP, relativa à impossibilidade de cobrança de taxas de não associados; b) artigos 373, inciso II, do Código de Processo Civil, 53, 54, 264, 265 e 1.332, todos do Código Civil, 24, 29, e 40, todos da Lei 6.766/1979, sustentando a inexistência de prova da filiação dos recorrentes, a impossibilidade de associação tácita, bem como que a decisão colegiada criou uma obrigação solidária não prevista em lei, ao argumento de que não há procuração ou sub-rogação de créditos no contrato firmado com a empresa Midas Administração e Representação Ltda obrigação solidária que obrigue os recorrentes a se associarem à parte recorrida. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementas de julgados da Corte Superior a título de paradigmas; c) artigos 24, 29, e 40, todos da Lei 6.766/1979, e 1.332 do Código Civil, aduzindo que o acordão resistido assemelhou equivocadamente a parte recorrida a condomínio regularizado. Requer a redistribuição dos honorários advocatícios, e o arbitramento de honorários em sede recursal. Por meio do ID Num. 15027791 - Pág. 1, os recorrentes pedem a declaração de intempestividade das contrarrazões apresentadas pelo recorrido. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pleito de redistribuição dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Com relação ao requerimento de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. No tocante à suposta violação aos artigos 373, inciso II, do Código de Processo Civil, 53, 54, 264, 265 e 1.332, todos do Código Civil, e 24, 29, e 40, todos da Lei 6.766/1979, bem como quanto à assinalada divergência jurisprudencial, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1280871/SP (tema 882), firmou a tese de que: “As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram.” Contudo, no tocante à possibilidade de associação tácita, concluiu que: “Em síntese, a aceitação tácita dos serviços prestados à coletividade e a vedação ao enriquecimento sem causa são os fundamentos que amparam a conclusão de que as taxas, contribuições de manutenção ou de conservação podem ser impostas ao proprietário de imóvel adquirido em loteamento fechado após a constituição da associação.” Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 932, inciso IV, alínea “b”, c/c o artigo 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque, tais dispositivos legais, notadamente quanto à alegada contradição supostamente perpetrada pelo acórdão objurgado ao aplicar a tese firmada em sede de recurso repetitivo, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). O pedido de declaração da intempestividade das contrarrazões apresentadas pelo recorrido, deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017